Tribunal: STF
Processo: HC 98194
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 3º, do Código Penal. Paciente que praticou a fraude contra a Previdência Social em proveito próprio, visando a obtenção indevida de benefício previdenciário. Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que “o crime de estelionato contra a Previdência Social, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão da permanência” (RHC nº 105.761/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11).



    2. Aplicando esse entendimento ao caso concreto, entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 117 do Código Penal), não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal), considerando a pena corporal aplicada à paciente.



    3. Levando-se em conta o último marco interruptivo (art. 117, inciso IV, do Código Penal), a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito praticado ocorrerá somente em junho de 2012.



    4. Ordem denegada.